Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741740-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODYLE TORRES DE BRITO SANTOS AGRAVADO: WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do mandado sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator